Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-12.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E processUAL civil. embargos de terceiro. execução de título extrajudicial. penhora de imóvel. alienações sucessivas SEM AVERBAÇÃO NO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REALIZADA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. fraude à execução não configurada. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR litigância de má-fé. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO não caracterizadO. INDEFERIMENTO.
1. De acordo com a Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
2. Nos casos em que não houver registro prévio da existência de ação contra o alienante do imóvel ou de penhora na matrícula do imóvel alienado a terceiro, caberá ao credor comprovar a má-fé por parte do adquirente. 2.1. Mesmo na hipótese em que a alienação antecedente tenha ocorrido em fraude à execução, as alienações sucessivas somente deverão ser consideradas ineficazes perante o credor do primitivo alienante, quando houver demonstração de que o adquirente posterior tinha conhecimento da existência de ação contra o proprietário original. 2.2. Observado que, no caso concreto, o imóvel penhorado não pertencia ao executado na data do ajuizamento da execução e constatado que não se encontravam averbados quaisquer ônus no cartório imobiliário, não há como ser afastada a boa-fé por parte da adquirente.
3. Não estando configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, em especial o alegado intuito protelatório na interposição do recurso, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido de imposição de multa por litigância de má-fé ao apelante.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.